Tribunal: TJDFT
Processo: 0015303-36.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0015303-36.2010.8.07.0001 Classe: AP – Apelação Cível Apelante: Banco do Brasil S/A Apelado: Vivaldo do Espirito Santo D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação (Id. 8569914) interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a sentença (Id. 8569913) que julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a apelante ao pagamento das diferenças dos valores alusivos à aplicação da atualização monetária plena (correção monetária e juros remuneratórios) aos saldos das contas de poupança, relativamente ao período de vigência do denominado plano “Collor I”. Após a distribuição do recurso interposto foi determinada a suspensão do curso processual para aguardar o julgamento dos Recursos Extraordinários números 591.597-SP e 626.307-SP, sobre os quais houve a declaração de repercussão geral (Id. 8569965). Antes do julgamento da apelação, a sociedade anônima recorrente foi intimada (fls. 1-2, Id. 8569981) para manifestar eventual interesse na adesão à transação coletiva celebrada entre a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), a Advocacia-Geral da União (AGU), o Banco Central (BACEN), o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) e a Frente Brasileira pelos Poupadores (FEBRAPO), tendo o prazo transcorrido sem sua resposta (fl. 3, Id. 8569981). O apelado noticiou interesse em aderir à transação coletiva referida (Id. 10025597 e Id. 11513099) e requereu nova intimação da sociedade anônima apelante. A recorrente foi intimada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da proposta apresentada pelo autor, ora apelado (Id. 23630480 e Id. 23933196). O prazo transcorreu novamente sem que a sociedade anônima recorrente manifestasse seu interesse em celebrar a transação aludida (Id. 24512815). À vista da ausência de manifestação da apelante, o apelado requereu o imediato julgamento do mérito (Id. 25022783). Em razão do não comparecimento aos autos para demonstrar interesse na transação referida, intime-se a sociedade anônima apelante por mandado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar seu eventual interesse na celebração da transação respectiva ou manifestar-se a respeito de eventual desistência do recurso interposto. Publique-se. Brasília–DF, 26 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator